Tribunal: STF
Processo: RE 84899
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-25
Data de publicação: 1978-04-25

Ementa:
CONCUBINATO "MORE UXORIO". - DIREITO A METADE DOS BENS, POR FORÇA DE
SOCIEDADE DE FATO CONSTITUIDA PELOS CONJUGES. - SÚMULA 380. -
INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO FEDERAL E DE DISSIDIO DE JULGADOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.